Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737205-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BENNER TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA. RECORRIDO: SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR. I – O software de gestão hospitalar não atendeu às exigências de serviços da empresa-autora, não foi adaptado às suas necessidades por meio das customizações e parametrizações realizadas e não foi implantado nos prazos contratuais. Procedência dos pedidos de rescisão do contrato e de devolução das quantias pagas. II – Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 476, 477 e 824, todos do Código Civil, defendendo ser indevida a restituição dos valores que foram pagos pela recorrida a título de locação mensal de uso de software, uma vez que foi dela a culpa pela inexecução contratual. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDSON ALVES DA SILVA, OAB/SP 268.910. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 476, 477 e 824, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDSON ALVES DA SILVA, OAB/SP 268.910. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005